Tribunal: STF
Processo: RE 222752
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: A questão: agravo interposto contra decisão denegatória de
embargos por ausência de depósito da multa imposta.
Recurso manifestamente infundado. Multa de 10% (dez por cento) sobre
o valor atualizado da causa (CPC, art. 557, § 2º). Regimental não
provido.